Tribunal: TJSP
Processo: 1503292-40.2016.8.26.0136
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – Exercícios de 2013 a 2015 - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs – Descabimento – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – Exercícios de 2013 a 2015 - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs – Descabimento – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária e de seus encargos legais – Manutenção da r. sentença de primeiro grau - Recurso desprovido.